Tribunal: TJES
Processo: 5011853-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011853-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDILSON PEDRINI RAMOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças em nome do autor. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na verossimilhança de alegação de fraude bancária descrita como “golpe da boa noite cinderela”, no perigo de dano, na reversibilidade da medida, na incidência do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante requereu a reforma da decisão monocrática para que fosse conhecido o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento impugnou de modo específico os fundamentos da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, de forma a afastar a incidência do art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão interlocutória recorrida fundamenta a tutela de urgência na plausibilidade da alegação de fraude bancária, no perigo de dano e na reversibilidade da medida, com apoio no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ.

4. O agravo de instrumento não enfrenta esses fundamentos, pois desenvolve razões voltadas à Lei n. 14.181/2021, à repactuação de dívidas, à ausência de comprovação de superendividamento, à impossibilidade jurídica do pedido por ato jurídico perfeito e à multa cominatória.

5. O princípio da dialeticidade exige impugnação clara, objetiva, específica e congruente com os fundamentos da decisão recorrida, o que não se verifica quando o recorrente desvia a argumentação para matéria diversa da efetivamente decidida.

6. O agravo interno não demonstra a adequação do agravo de instrumento, porque apenas reitera genericamente a regularidade do contrato e a inexistência de responsabilidade da instituição financeira, sem refutar pontualmente a fundamentação assentada na fraude bancária e na necessidade de proteção do consumidor.

7. O art. 932, parágrafo único, do CPC não autoriza a complementação de recurso deficientemente fundamentado, por se limitar à regularização de vício formal, razão pela qual não cabe conceder prazo para sanar a ausência de dialeticidade.

8. Mantém-se, assim, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões recursais se dirigem a matéria diversa daquela adotada na decisão que concedeu tutela de urgência.

3. O art. 932, parágrafo único, do CPC não permite a complementação de recurso deficientemente fundamentado, por se restringir à correção de vício formal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011853-48.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVAD
O
:
EDILSON PEDRINI RAMOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O

Banco do Brasil S. A.

interpôs agravo interno (id 15768228) em face da decisão de id 15308308 que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento que ele interpôs em face da respeitável decisão de id 15081516, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 5019763-54.2025.8.08.0024, ajuizada por Edilson Pedrini Ramos contra ele, agravante, e também contra Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., Picpay Instituição De Pagamento S. A., Nomad Tecnologia e Participações Ltda. e Banco Santander (Brasil) S. A., que deferiu tutela de urgência para determinar que os réus “suspendam as cobranças em nome do autor”.

Nas razões recursais (id 15768228) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o Agravo de Instrumento argumenta pela existência e regularidade do contrato firmado entre as partes, pela impossibilidade de responsabilização da casa bancária, entre outros. Exprime-se, portanto, que tais informações eram essenciais para a dispensa a impugna específica à decisão proferida pelo juízo de piso, uma vez que tais pontos também sobrepesaram sobre o decisium”; e 2) “uma vez percebido que a decisão proferida julgou pelo acolhimento da pretensão e tese autoral, não há que se falar em falta de enfrentamento da decisão”.

Requereu “o conhecimento do presente recurso, para conhecimento do Agravo Interno interposto, de maneira que se entenda pelo conhecimento e julgamento da Apelação anteriormente trazida aos autos”.

Contrarrazões no id 16740597.

A controvérsia central reside na análise da dialeticidade do agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. e, consequentemente, na correção ou não da decisão monocrática que não o conheceu.

No caso concreto, a respeitável decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência (id 71921836) foi explicitamente fundamentada na verossimilhança das alegações de fraude bancária (o "golpe da boa noite cinderela"), que teria deixado o agravado inconsciente e levado à movimentação indevida de suas contas. A decisão também considerou o perigo de dano e a reversibilidade da medida, alicerçada na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relacionado a fraudes.

O agravo de instrumento (id 15081512), contudo, desviou-se desse cerne. Conforme apontado na decisão monocrática, o recorrente concentrou seus argumentos em teses relacionadas à Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), discutindo a ausência de audiência de conciliação para repactuação de dívidas, a carência de comprovação da teoria do superendividamento, a impossibilidade jurídica do pedido por se tratar de ato jurídico perfeito, e a suposta exorbitância da multa cominatória. Esses pontos, embora relevantes em um contexto diverso, não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão interlocutória, que se baseava na fraude e na necessidade de proteção do consumidor.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016). O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

O presente agravo interno, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a adequação do agravo de instrumento. O recorrente limitou-se a reiterar que “o Agravo de Instrumento argumenta pela existência e regularidade do contrato firmado entre as partes, pela impossibilidade de responsabilização da casa bancária, entre outros”, sem, contudo, demonstrar como esses argumentos se conectam e refutam especificamente a fundamentação da decisão de primeiro grau sobre a fraude do "boa noite cinderela" e a concessão da tutela de urgência.

Por fim, lembro
que
não
era o caso de
possibilitar ao agravante corrigir o defeito do recurso que interpôs porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

Assim, correta a decisão monocrática que aplicou o art. 932, III, do CP
C
, não merecendo acolhida o inconformismo da instituição bancária.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.